Tribunal: STF
Processo: HC 221909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto Donato, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 753.130/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva em 17/1/2022.



    Aduz a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do paciente. 



    Assevera que a prisão foi decretada pela gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada, o que revelaria o caráter de antecipação de eventual pena.



    Diz cabível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão diante das condições pessoais do paciente. 



    Ao final, requer 



    “a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando o trancamento da ação penal. 



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória para que, responda o ao julgamento penal em liberdade, e não preso. 



    Caso Vossa Excelência, ainda assim não entenda, requer-se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP, o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 



    Outrossim, é o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, ressalte-se que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que golpeou a vítima com uma marreta e uma barra de ferro, o que gerou grande perda de sangue, e somente cessou as agressões com a chegada da polícia, quando a vítima já estava caída ao solo, o que demonstra risco ao meio social. 



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente responde a outra ação penal também pelo crime de homicídio tentado, fato que denota a contumácia na prática de crimes contra a vida.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a reiteração delitiva a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    No tocante ao pedido de imposição de medidas alternativas à prisão, o Ministro Joel Ilan Paciornik deixou expresso o seguinte:



    “Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.“



    Também neste ponto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Por fim, quanto à eventual trancamento da ação penal, vê-se que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente